Tribunal: STF
Processo: HC 75233
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-23
Data de publicação: 1997-09-23

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Firmou-se o entendimento do Tribunal no sentido de que
não ofende o disposto no artigo 5º, LVII, da Constituição a prisão
imediata do condenado por decisão sujeita apenas a recursos sem
efeito suspensivo, como o extraordinário e o especial.
- Inexistência, no caso, de divergência com o enunciado da
súmula 453, pois, na espécie, a hipótese é do artigo 383 do C.P.P. e
não do artigo 384 e parágrafo do mesmo Código.
- A associação a que alude o inciso III do artigo 18 da
Lei 6.368/76 é o concurso eventual de pessoas, sem, portanto, o
"animus" associativo, razão por que não há ilegalidade na condenação
pela prática do crime previsto no artigo 12 dessa mesma Lei com a
causa especial de aumento prevista no dispositivo acima referido.
Precedentes do S.T.F.
"Habeas corpus" indeferido, cassada a liminar concedida, e
negada a concessão, de ofício, da ordem.